Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728555-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINE FRAGA BEZERRA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 73965031) interposto por ELAINE CRISTINE FRAGA BEZERRA DOS REIS contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento no 0707964-06.2025.8.07.0018 ajuizada pela parte agravante em face do DISTRITO FEDERAL, no qual se pleiteia o reconhecimento do direito a percepção da GTIT no percentual de 30% (trinta por cento), deferiu parcialmente o pedido liminar, formulado na inicial. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 239977378- na origem) “1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para 1) determinar ao DISTRITO FEDERAL que cumpra a determinação contida na Decisão no 585/2025 do TCDF, proferida em 26/02/2025 nos autos do Processo no 00600-00000235/2021-66-e, e volte a pagar a GTIT da autora no percentual de 30% (trinta por cento); 2) ainda em sede de tutela de urgência, requer seja deferido o pedido, inaldita altera pars, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que, ao contrário do exposto no item 7 do Despacho – SEEC/SUAG/COGEP/DIGEP/GEAPE, de 05/09/2024, e Ofício no 21/2025, de 13/05/2025, constantes do Processo Administrativo SEI no 04033-00014387/2023-78, (i) se abstenha de efetivar qualquer tipo de desconto no contracheque da servidora com o intuito de ressarcir os cofres públicos da importância supostamente paga a mais a título de GTIT no período de dezembro de 2010 a setembro de 2024, apurada em R$ 34.562,30 (trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais, trinta centavos), (ii) se abstenha de inscrever o nome e CPF da parte autora em Dívida Ativa ou em protesto, (iii) assim como que se abstenha de ingressar com ação judicial para cobrança do valor que entende deve ser devolvido ao erário, até o transito em julgado da presente ação, ou pelo menos até que seja proferida sentença de mérito nesses autos. É a síntese do necessário. DECIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser indevida a restituição das verbas de caráter alimentar percebidas de boa-fé, por servidor público, em virtude de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração Pública, em respeito ao princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Além disso, é cabível na hipótese o Tema 531 de Recurso Repetitivo: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (STJ, 1a Seção. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012). Assim, em uma análise perfunctória, típico desta fase processual, verifico que a autora em nada contribuiu para o equívoco interpretativo perpetrado pela Administração Pública. O perigo de dano é evidente diante da elevada quantia exigida pelo Poder Público. De outra parte, não se pode acolher o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu volte a pagar a GTIT da autora no percentual de 30%, diante do caráter satisfativo do pedido, vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE pedido de tutela de urgência para determinar o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos vencimentos da parte autora a título de reposição ao erário decorrente do recebimento de Gratificação de Titulação - GTIT, proibindo, ainda, a inscrição do nome da parte autora na dívida ativa, assim como a suspensão de qualquer outra restrição ou prosseguimento de processo administrativo em razão da cobrança realizada, sob pena multa. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. “ A agravante sustenta em suas razões recursais (ID 73965031 que a decisão agravada contraria o princípio da segurança jurídica e as decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma que a Decisão no 585/2025 do TCDF recebeu o Pedido de Reexame interposto pelo SINDATE/DF e conferiu efeito suspensivo ao item II.b da Decisão no 4.469/2024, que determinava à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF que alertasse os servidores da obrigatoriedade de recadastramento eletrônico dos títulos para eventual reavaliação do percentual da GTIT, prevendo a possibilidade de implicações administrativas em caso de não atendimento. Alega que, com a concessão do efeito suspensivo, ficaram suspensas tanto a obrigatoriedade do recadastramento quanto as consequências administrativas em caso de descumprimento, como, por exemplo, a suspensão do pagamento da GTIT, conforme vinha sendo determinado pela SES/DF. Entende que não há fundamento legal para a alteração do percentual de GTIT que vinha recebendo há quase 15 (quinze) anos, nem tampouco para a instauração de qualquer procedimento de cobrança em razão da suposta diferença. Informa que é servidora pública pertencente à Carreira Médica, criada pela Lei no 2.585/2000 e reestruturada pela Lei no 3.323/2004, e teve a GTIT concedida com base no artigo 7o, inciso VII, dessa última norma. A gratificação foi regulamentada pela Portaria SES/DF no 141/2017, que também é objeto de análise no processo de controle externo em trâmite no TCDF. Aduz que, embora lotada na Secretaria de Estado de Educação do DF – SEEC/DF, foi comunicada de que o percentual da GTIT seria reduzido, mesmo após a decisão do TCDF (no 585/2025) haver suspenso os efeitos do item II.b da Decisão no 4.469/2024, suspendendo, portanto, a exigência de recadastramento de títulos e as eventuais consequências administrativas. Defende que a decisão do TCDF não se aplica exclusivamente à SES/DF, mas a todo o Complexo Administrativo do Distrito Federal, conforme reiterado pela Decisão no 2002/2025 do TCDF, que ratificou o alcance da medida suspensiva a outros órgãos, como a SEEC/DF e o DETRAN/DF. Argumenta que a SEEC/DF baseou-se no Relatório de Auditoria no 07/2022 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF, da Subcontroladoria de Controle Interno da Controladoria-Geral do Distrito Federal, para justificar a reavaliação dos títulos e a redução do percentual da GTIT, adotando, contudo, interpretação contraditória, pois utilizou o mesmo processo em trâmite no TCDF como base para a revisão e, ao mesmo tempo, ignorou a decisão mais recente da Corte de Contas (Decisão no 585/2025) que suspendeu a obrigatoriedade de recadastramento. Ressalta que a conduta da SEEC/DF viola o princípio da isonomia, ao tratar de forma distinta os médicos vinculados àquela pasta em comparação aos servidores da SES/DF, ainda que submetidos à mesma norma regulamentar (Portaria SES/DF no 141/2017). Aduz que a Administração Pública está revisando atos concessivos praticados há mais de cinco anos, sem alegação de má-fé, o que contraria o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei no 2.834/2001. Portanto, os atos concessivos da gratificação estão acobertados pela presunção de legitimidade e pela proteção da confiança legítima, sendo indevida sua desconstituição. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, ante a probabilidade do direito, consubstanciada nas Decisões no 585/2025 e no 2002/2025 do TCDF, e o perigo de dano, diante da redução abrupta de verba de natureza alimentar percebida por mais de 15 anos. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar ao DISTRITO FEDERAL o restabelecimento do pagamento da GTIT no percentual de 30%. Preparo recolhido ao ID 73971312. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida, portanto, pressupõe demonstração inequívoca de que seu cumprimento possa causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, e que esteja presente a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a simultânea presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. Para tanto, o magistrado deve identificar, ainda que em cognição sumária, elementos fáticos e probatórios que sustentem a plausibilidade do direito alegado, bem como a urgência da medida pleiteada, sob pena de prejuízo à parte requerente. No caso concreto, não estão presentes os requisitos legais para a antecipação da tutela recursal. Na origem, a parte autora/agravante requereu, em sede de tutela provisória, que fosse determinado ao DISTRITO FEDERAL: (i) o cumprimento da Decisão no 585/2025 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, proferida nos autos do Processo no 00600-00000235/2021-66-e; (ii) a retomada do pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) no percentual de 30%; (iii) a abstenção de descontos em folha de pagamento a título de reposição ao erário; (iv) a abstenção de inscrição em dívida ativa e protesto; e (v) a abstenção de ajuizamento de ação judicial visando à devolução dos valores recebidos, ao menos até o julgamento de mérito da ação. O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela, apenas para impedir os descontos e a adoção de medidas de cobrança pela Administração Pública, indeferindo, todavia, o pedido relativo à retomada do pagamento da GTIT no percentual de 30%. A apreciação do Tribunal, nesta fase de cognição sumária, limita-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado. Não se trata, portanto, de cognição exauriente sobre o mérito do direito invocado, mas sim de verificar se estão presentes os pressupostos legais para a medida excepcional. No caso em exame, a Gratificação de Titulação – GTIT encontra fundamento no art. 7o, inciso VII, da Lei Distrital no 3.323/2004, que estabelece percentuais distintos conforme o grau de formação do servidor: 15% para especialização e 8% para curso de aprimoramento, admitida a cumulação de percentuais, desde que os títulos apresentados sejam de naturezas diversas. Segundo narra a agravante, o pagamento da GTIT no percentual de 30% decorreu da apresentação de dois títulos de especialista (em clínica médica e em psiquiatria), entendimento que foi acolhido à época pela Administração, permanecendo inalterado por cerca de 15 anos. Contudo, com a realização da auditoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal (Relatório no 07/2022 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF), foi proposta ação corretiva visando à reavaliação da legalidade de concessões de GTIT que se fundaram em títulos de mesma natureza. A mudança de interpretação administrativa quanto à acumulação de títulos de natureza idêntica deu ensejo à retificação de pagamentos a diversos servidores, com repercussões nas folhas de pagamento de órgãos como SES/DF, SEEC/DF e DETRAN/DF. Embora a agravante sustente que a Decisão no 585/2025 do TCDF teria suspendido os efeitos do item II.b da Decisão no 4.469/2024, o que incluiria a obrigatoriedade de recadastramento de títulos e suas consequências, não se verifica, nesta fase processual, a demonstração inequívoca de que a Administração Pública tenha agido de forma ilegal ou arbitrária ao revisar a concessão do benefício, sobretudo diante da existência de pareceres técnicos e auditorias que apontam possíveis irregularidades. Outrossim, o argumento da decadência administrativa (art. 54 da Lei no 9.784/99) exige instrução probatória e exame de mérito mais aprofundado, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com a fase de análise liminar. A Administração, nos termos da legislação vigente, possui o dever de rever atos eivados de ilegalidade, especialmente quando há elementos técnicos, como relatórios de auditoria, que recomendam a adoção de medidas corretivas. Não se verifica, ademais, a existência de risco de dano grave e irreparável, uma vez que, a decisão agravada já assegurou à autora a abstenção de descontos, inscrições em dívida ativa ou adoção de medidas judiciais ou administrativas de cobrança, resguardando, assim, o núcleo essencial do direito invocado até o julgamento definitivo da lide. Diante disso, não se evidenciam elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito, aptos a justificar, neste momento, a excepcional concessão da tutela recursal para restituição do pagamento da GTIT no percentual de 30%. Cabe destacar que é possível a Administração Pública realizar nova interpretação e alterar a forma de cálculo da Gratificação de Titulação - GTIT, desde que não aplique efeito retroativo à nova interpretação, conforme estabelece o art. 2o, par. único, XIII, da Lei no 9.784/99. Assim, a priori, é o caso de indeferir o pedido de tutela de urgência quanto à impugnação da redução do percentual da Gratificação por Titulação de 30% para 15%. Ante a ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe a presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital